Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Processo : 0730056-08.2020.8.07.0000 DECISÃO Os agravantes opõem embargos de declaração[1] da decisão unipessoal desta relatoria[2] que deferiu em parte o efeito suspensivo, apenas para afastar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, até o julgamento colegiado. Foi consignado que, além da falta de respaldo jurídico para a tese defensiva, não há qualquer formalidade ou determinação judicial expressa que demonstre insubsistência da penhora havida no rosto dos autos, de modo que, prima facie, carece de aceitabilidade a justificativa para preterir o direito do terceiro agravado ao crédito devidamente averbado. Os embargantes apontam omissão, porquanto a decisão em nenhum momento considerou questão peculiar na espécie, consistente na declaração de extinção do processo em que anotada a penhora no rosto dos autos, sem sequer ouvir parte interessada. Reputam não analisados os argumentos atinentes à determinação do magistrado, nos mesmos autos, para que o credor apresentasse bens passíveis de penhora, bem assim ao registro, ao menos em duas ocasiões, de que não houve constrição judicial e penhora concretizada. Avaliam que, examinados tais pontos, verificar-se-ia a boa-fé dos embargantes, que nada fizeram no intuito de frustrar a execução. Suscitam, ainda, contradição no decisum, uma vez que não teria ocorrido averbação em registro de bem, enfatizando que o processo fora arquivado provisoriamente justamente por ausência de bens penhoráveis. Pugnam pelo saneamento dos vícios e pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação dos agravantes para complementarem as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminutas, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18917983. [2] Id. 18774757.